Tribunal: STF
Processo: HC 67795
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-02-06
Data de publicação: 1990-02-06

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. CERCEAMENTO DE DEFESA.
REVISÃO CRIMINAL 'HABEAS CORPUS'. CONCOMITANCIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA: INOCORRENCIA.
E POSSIVEL QUE SEJA IMPETRADO 'HABEAS CORPUS' EM FAVOR DO PACIENTE,
EMBORA POSSA TER SIDO ANTERIORMENTE REQUERIDA REVISÃO CRIMINAL A
SEU FAVOR, DESDE QUE AS QUESTÕES SUSCITADAS NO 'HABEAS CORPUS' SEJAM
SUSCETIVEIS DE APRECIAÇÃO NO ÂMBITO ESTREITO DO 'WRIT'.
NÃO SE CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA, POR TEREM OS QUATRO REUS
DA AÇÃO PENAL, INCLUSIVE O PACIENTE, INDICADO INICIALMENTE, NA
OPORTUNIDADE DO INTERROGATORIO, O NOME DO MESMO ADVOGADO PARA
DEFENDE-LOS, NÃO TENDO MESMO HAVIDO ACUSAÇÕES RECIPROCAS.
POSTERIORMENTE, VEIO O PACIENTE A CONSTITUIR OUTRO ADVOGADO.
ASSIM, A PAR DE NÃO CABER A ALEGAÇÃO DE NULIDADE SE O MOTIVO FOI
PROVOCADO PELO PRÓPRIO RÉU, A VISTA DO DISPOSTO NO ART. 565 DO CPP.
ADEMAIS, NÃO SE TEM COMO CERTO TER HAVIDO, PELO MENOS ATÉ O MOMENTO
EM QUE O RÉU FOI DEFENDIDO PELO MESMO ADVOGADO DOS DEMAIS QUAL O
PREJUIZO QUE ISSO LHE TROUXE.